Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-24.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU NA REDE CONVENIADA. DIREITO SUBJETIVO DAS CRIANÇAS. OBRIGAÇÃO PRESTACIONAL DO ESTADO. TEMA REPERCUSSÃO GERAL N. 548 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação cominatória, que determinou ao ente público a matrícula da requerente em creche próxima à residência de sua representante.
II. Questão em discussão
2. Discutida a aplicabilidade do tema 548 do Supremo Tribunal Federal e a obrigação material da prestação pelo estado. Discutida a aplicabilidade do tema 1.002 na condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública que lhe integra, bem como a possibilidade de fixação desse por equidade.
III. Razões de decidir
3. O art. 208, IV, da CRFB/1988, prevê que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.
4. O Supremo Tribunal Federal consolidou a seguinte tese, acerca do direito à creche tem efetividade integral, no Tema de Repercussão Geral n. 548 (RE 1008166): 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente.
5. Com efeito, os princípios da reserva do possível, da razoabilidade e da isonomia não se mostram suficientes para afastar o direito à creche, devendo prevalecer o dever de fornecer creche.
6. Segundo o Tema 1.002 do STF: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
7. Não sendo possível mensurar o proveito econômico da matrícula em creche na rede pública de ensino, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados com base no valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2o, do CPC, cuja regra geral é de aplicação obrigatória.
IV. Dispositivo
8. Apelos conhecidos e não providos.
_________
Dispositivos relevantes: Teses 548 e 1.002 do STF.